Tribunal: STF
Processo: Pet 13490
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental, protocolado de forma eletrônica diretamente nesta Corte, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de embargos de declaração contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ricardo Luis Fonsatto.



    2. O pedido é manifestamente inadmissível, uma vez que este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF/88, não tem competência para processar e julgar agravo regimental contra decisão proferida por integrante de Colégio Recursal de Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente